Tribunal: TJDFT
Processo: 0725255-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725255-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUDO ANTONIO DOS SANTOS AGRAVADO: SANDRA MARIA SOUSA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEUDO ANTÔNIO DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum, ajuizada por SANDRA MARIA SOUSA RODRIGUES em desfavor do agravante, deferiu em parte a tutela provisória para, via RENAJUD, proceder à restrição de circulação e alienação do veículo objeto da lide até ulterior decisão. Eis o teor do decisório agravado (ID 48274642): Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por SANDRA MARIA SOUSA RODRIGUES em desfavor de MARCIO REIS DA SILVA PINTO, CLEUDO ANTONIO DOS SANTOS, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de busca e apreensão do veículo o marca/modelo Renault/Sandero, cor VERMELHA, placa JIN-8320, ano/modelo 2001/, nomeando a autora como depositária fiel do automóvel; 2) ou, subsidiariamente, determinado o recolhimento imediato do veículo, colocando-o à disposição deste Juízo até decisão final, posto que a circulação do mesmo dificultará o deslinde da questão; 3) seja suspenso os poderes da procuração outorgada ao réu MARCIO REIS DA SILVA PINTO e CLEUDO ANTÔNIO DOS SANTOS, para que não revenda o veículo à terceiro, oficiando-se ao 9a Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Gama/DF. Determinada a emenda, a autora anexou documentos. Decido. Não é caso de busca e apreensão liminar do veículo, pois o Juízo Criminal restituiu o bem ao demandado CLEUDO, de modo que deve aguardar a garantia do contraditório, ouvindo-se quem detém a posse do veículo por decisão judicial ante indícios de exercício irregular das próprias razões. Não é caso de suspender poderes de procuração/substabelecimento (em caráter irrevogável e irretratável), pois não impede a alienação de veículo, o qual por ser bem móvel, pode ser transferido por mera tradição. Contudo, será determinada a restrição de alienação, resultado prático equivalente via Renajud. De outro vértice, diante dos documentos anexados pela autora (contrato de financiamento do veículo e indícios de que os demandados não pagaram integralmente as parcelas do financiamento - ágio de veículo) é caso de restrição de circulação e de alienação do veículo objeto da lide por intermédio do RENAJUD, garantindo-se o resultado útil da postulação até melhor esclarecimentos dos fatos. Diante de tais fundamentos, DEFIRO em parte a tutela provisória para, via RENAJUD, proceder à restrição de circulação e alienação do veículo objeto da lide até ulterior decisão. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada, via agente postal com aviso de recebimento, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade de justiça à autora. (grifos do original) Inconformado, relata o recorrente que adquiriu o veículo em discussão pelo valor de R$ 43.465,78 (quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), mediante 58 (cinquenta e oito) parcelas a serem debitadas em conta corrente. Acrescenta que a recorrida vendeu o ágio ao primeiro requerido na ação principal (Márcio Reis da Silva), em 05/04/2017, ficando este responsável pelo pagamento de 48 (quarenta e oito) prestações, mediante procuração válida. Narra que o adquirente Márcio vendeu o automóvel para Edmilson Pereira, o qual, em 16/1/2018, revendeu para Abadia Rodrigues da Silva, que, por sua vez, revendeu para Geonisio Braz de Sousa, em 10/4/2019, e que este, por fim, revendeu para o recorrente, em 30/04/2019. Assevera que adquiriu o carro pelo valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), recebendo o bem sem qualquer restrição, penhora, bloqueios ou processo judicial, e que, agora, a autora pretende receber o valor do ágio e reaver o bem de terceiro de boa-fé sem qualquer ônus, mesmo tendo havido a tradição da coisa no passado. Arrazoa que a agravada se vale da própria torpeza, almejando a rescisão contratual, sob o fundamento de venda do bem a terceiros sem anuência da instituição financeira. Ressalta que o carro é objeto de trabalho para sustentar a sua família e que nunca se ausentou de Brasília, arcando com todos os débitos e impostos do bem. Pede a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento da tutela antecipada para afastar a restrição de circulação do bem. Intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, o agravante juntou a guia das custas e o respectivo comprovante de pagamento (IDs 49542602 e 49542603). É o relato do essencial. Diante do pagamento do preparo pelo recorrente, sendo ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, pois demonstra a sua possibilidade financeira de arcar com as despesas processuais, entendo prejudicado o pleito, por preclusão lógica (v.cf. acórdãos 1392925, 1388014, 1388953 e 1381931). Passo ao exame do pedido de antecipação de tutela recursal. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Não verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. A probabilidade do direito deve estar evidente. Com efeito, os argumentos lançados no recurso não têm o condão de gerar no julgador a certeza inequívoca de que o direito pende para os interesses do recorrente, não, ao menos, nessa análise inicial. O ato de obstar a circulação de veículos deve ser medida utilizada excepcionalmente e, no caso, não se trata de busca e apreensão, mas sim para garantir o resultado útil do processo até maior elucidação sobre a controvérsia, haja vista ser incontroverso o fato de existir financiamento do veículo e os indícios de que a parte requerida não adimpliu integralmente as parcelas do financiamento – ágio do bem. Aliás, o recorrente afirma que pagou o valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) pelo veículo, mas não traz qualquer prova nesse sentido. De outro lado, o argumento do agravante de que já transcorreu longo período entre a venda do ágio (e tradição do veículo) e a propositura da ação principal, e ainda que não houve anuência do agente financiador, não esvazia, por si só, a pretensão autoral de rescisão do pacto e a necessidade de impor a aludida restrição, para resguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Além disso, o veículo já foi vendido diversas vezes, sendo o último comprador o agravante, impondo-se maiores esclarecimentos sobre a querela, como bem assinalado na r. decisão, notadamente porque envolve terceiro que detém a posse do bem, evitando-se, assim, eventuais infrações de trânsito e resguardando a integridade do automóvel. Em situação análoga, já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE ÁGIO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO AGENTE FINANCIADOR. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DO FINANCIAMENTO. DÍVIDAS ADMINISTRATIVAS E MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIORES AO PACTO FIRMADO. VENDA ULTERIOR PARA TERCEIRO. VEÍCULO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. AÇÃO PROPOSTA PARA RESCINDIR O CONTRATO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1. A venda de ágio de veículo por meio de contrato particular, sem autorização do agente financiador, não obsta a concessão de tutela provisória de urgência para impor a restrição de transferência e de circulação do automóvel, via RENAJUD, pelo Poder Judiciário. 1.1. A medida mostra-se, inclusive, necessária para resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, especialmente porque a posse do veículo fora repassada para terceiro e as parcelas faltantes do financiamento foram inadimplidas, além de existirem débitos administrativos e de infrações de trânsito, cuja responsabilidade pelo pagamento recai, inclusive, sobre o vendedor. 2. A inexistência de restrições sobre o veículo, permitirá sua livre circulação, o que poderá gerar débitos administrativos e infrações de trânsito além das existentes, frustrando a pretensão inicial do agravante, que busca na origem a restituição do bem, além do pagamento das dívidas contraídas após a tradição do automóvel. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1412065, 07337582520218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Quanto à urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) deve se fazer presente, devendo ambos (perigo de dano e probabilidade do direito) estarem evidenciados de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. No caso, também não está. O agravante não demonstrou concretamente em que consistiria o alegado perigo da demora, nem comprovou objetivamente o suposto risco ao resultado do processo, apto a receber provimento de urgência. Apenas declara que o veículo em questão é objeto de trabalho e junta foto do bem. Ressalto que aqui se verificou apenas e tão somente a presença (ou não) dos pressupostos autorizadores de tutela de urgência, de modo que prevalece o entendimento veiculado na r. decisão do Juízo a quo. Portanto, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e ss. do CPC, a medida postulada com amparo no artigo 1.019, I, do CPC, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador